Tribunal: TJBA
Processo: 8125245-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125245-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SOBREIRA OLIVEIRA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, FILIPE SOBREIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo o reconhecimento de fraude bancária em contrato de empréstimo não solicitado pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à validade da contratação eletrônica realizada por biometria facial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de vícios no julgado: o acórdão enfrentou todas as questões relevantes, concluindo pela responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão de fortuito interno (fraude de terceiros). 4. Pretensão de rediscussão do mérito: os embargos de declaração não se prestam à reforma do entendimento adotado pelo órgão julgador em razão do simples descontentamento da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/
Presidente

Procurador(a) de Justiça

01